Tribunal: TJES
Processo: 0001347-85.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-85.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UDISON BRITO OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001347-85.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UDISON BRITO OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UDISON BRITO OLIVEIRA em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta a ação de anulação de contratação temporária cumulada com pagamento de FGTS.

Nos termos da exordial, o Recorrente foi contratado pela Administração Pública em diversos períodos para exercer a função de professor em designação temporária, a partir de 2006, cuja contratação se renovou de forma sucessiva até o ano de 2009. Assim, sustentando que as contratações, na modalidade que se sucedeu, são nulas, ingressou com a presente ação visando a anulação dos contratos temporários e a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O juízo
a quo
(ID 14347818 – pág. 49/50 – processo físico digitalizado), por sua vez, reconheceu a prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas vencidas antes de novembro de 2014, fulminando, assim, a pretensão autoral.

Irresignado, o Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença, alegando que a data correta do ajuizamento da ação não seria 14/11/2019, mas sim
12/11/2019
, conforme carimbo acostado no corpo do Recurso Inominado (ID 14347820, fls. 3), o que, segundo ele, afastaria a prescrição total, permitindo a aplicação da
prescrição trintenária
em razão da regra de transição do ARE 709.212/DF.

O Recorrido, em ID 14347833, apresentou contrarrazões, sustentando a aplicação do prazo quinquenal e, portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve relatório.

O Recurso Inominado é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 26/06/2023 e o recurso foi protocolado em 17/07/2023, dentro do prazo legal. Houve o recolhimento do preparo, afastando a deserção. Portanto, o recurso deve ser conhecido por este Colegiado.

No
mérito
, contudo, o pleito recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside na correta aplicação da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE n

709.212/DF
em 13/11/2014, que reconheceu a inconstitucionalidade do prazo trintenário para a cobrança do FGTS, fixando a prescrição quinquenal (cinco anos), mas estabelecendo uma regra de transição para as ações ajuizadas até
13/11/2019.

A
sentença recorrida
(ID 14347818 – pág. 49/50 – processo físico digitalizado) acolheu o entendimento, inclusive encampado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que se o ajuizamento da ação ocorreu
após 13/11/2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, retroagindo para atingir todas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura.

Como a ação foi ajuizada em
14/11/2019
, foi corretamente reconhecida a prescrição dos valores anteriores a
14/11/2014.

O Recorrente tenta modificar essa premissa fática alegando que a data do ajuizamento foi
12/11/2019
, com base em um carimbo acostado no corpo do Recurso Inominado (ID 14347820, fls. 3). Contudo,
a página 2 do processo físico digitalizado (ID 14347818),
contém o carimbo aposto pelos servidores do Protocolo da Comarca de Pinheiro, que data
14/
NOV
/2019, 17:05.

Além disso, a capa do processo físico digitalizado é clara e precisa: o campo "Data Ajuizamento" registra
18/11/2019
, e a "Data/hora de distribuição" registra
18/11/2019-16:42
, como distribuição por sorteio.

Como é sabido, em processos que tramitaram em meio físico (papel), o
carimbo de protocolo

físico
aposto na primeira folha da petição inicial (ou na ficha de protocolo) é a prova cabal da data do ajuizamento.

Assim, mesmo desconsiderando a informação constante da capa do processo (18/11/2019), não há como desconsiderar a informação constante da primeira folha da petição inicial (fls. 2 – ID 14347818), constando que a ação foi protocolada (ajuizada) no dia
14/NOV/2019, às 17h05.

Dessa forma, considerando que o ajuizamento ocorreu em 14/11/2019, data posterior ao marco final da regra de transição do STF (13/11/2019, até às 23:59:59h), a pretensão à anulação das contratações feitas nos anos de 2006 a 2009, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS, resta prescrita.

Aplicando-se corretamente a modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, a prescrição aplicável é a quinquenal: 1) ação ajuizada em
14/11/2019
; 2) aplica-se o prazo de
cinco anos
antes da propositura da ação; 3) prescrevem todas as parcelas anteriores a
18/11/2014
.

Como os contratos temporários do Requerente se estenderam de 2006 a 2009, todos foram extintos (termo inicial da prescrição)
antes de 18/11/2014
, estando, portanto,
integralmente prescritos
.

Nesse sentido, a sentença deve ser mantida, com a manutenção do acolhimento da preliminar de prescrição total da pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)